Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-91.2022.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015261-91.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), IGOR DIONNE DOS SANTOS PADOVAN - CPF: 044.856.471-88 (RECORRIDO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1015261-91.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

Igor Dionne dos Santos Padovan

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/07/2023 a 14/07/2023

Ordem da pauta:
181

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STJ E STF) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandada Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de cobrança que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a
nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes para exercício da função de professor, em razão das sucessivas renovações entre os anos de 2017 a 2021, e, consequentemente, condenou o recorrente ao recolhimento dos valores do FGTS do período correspondente,
além de férias, acrescidas do respectivo terço, não adimplidas.

2.

Sustenta o recorrente que não há nulidade nos contratos firmados com o servidor, ora recorrido, independentemente das prorrogações sucessivas.

3.

Parecer do Ministério Público no ID 165560179, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

4.

C
inge a controvérsia a analisar a validade dos contratos temporários firmados entre a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e o autor, para o exercício da função de professor, e, consequentemente, definir se lhe acomete o direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como férias, acrescidas do respectivo terço, não adimplidas.

5.

Dos documentos que instruem o feito, depreende-se que
o servidor atuou
mediante contrato temporário de regime especial
, no período compreendido entre maio de 2017 e janeiro de 2021
, totalizando aproximadamente 03 (três) anos e 08 (oito) meses.

6.

Diante disso, patente a nulidade da avença, por ter sido ultrapassado o prazo legal máximo de manutenção da contratação sob regime temporário, conforme ilustro a seguir.

7.

A contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, regida pela Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, é autorizada para
admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros,
pela

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT (art. 2º, IV, “a”), hipótese em que se enquadra a parte autora do presente caso.

8.

A mencionada lei de regência previa em seu artigo 11, II e §2º, conforme redação vigente à época dos fatos, o prazo máximo de 12 (doze) meses para essa hipótese, podendo haver prorrogação pelo mesmo período.

9.

Diferentemente do que alega o recorrente, as renovações sucessivas do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizam seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos estes necessários para justificar o ato administrativo. Isso porque, diante da caracterização de sucessivas renovações de contrato administrativo,
evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público e
configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, o que torna tais instrumentos nulos, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

10.

Apesar da submissão da parte contratada ao regime jurídico administrativo, e não às normas da CLT, o
art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que
“é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

11.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da constitucionalidade do mencionado artigo 19-A e
do direito do servidor aos depósitos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS

relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado
,
em razão do desvirtuamento dos critérios constitucionais de
“necessidade temporária de excepcional interesse público”
, posicionamento este reafirmado no julgamento dos Temas 191, 916 e 551, em sede de repercussão geral.

12.

É pacífico este entendimento também no âmbito desta Turma Recursal (
N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 12/05/2022; N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/11/2020; N.U. 80100796120158110011, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 20/04/2018).

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido
.

15.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

16.

Por outro lado,

condeno a Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023